Tribunal: STF
Processo: HC 87859
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AUTO CIRCUNSTANCIADO - NATUREZA DO
   ELEMENTO. O auto circunstanciado previsto no § 2º do artigo 6º da
   Lei nº 9.296/96 é formalidade essencial à valia da prova
   resultante de degravações de áudio e interceptação
   telefônica.
        INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DEFEITO DO AUTO
   CIRCUNSTANCIADO - NATUREZA DA NULIDADE. A nulidade surge relativa,
   devendo ser articulada no prazo do artigo 500 do Código de
   Processo Penal - inteligência dos artigos 571, inciso II, e 572
   do mesmo Diploma.